Tribunal: TJES
Processo: 0009099-88.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009099-88.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: CEZAR DE JESUS GRISANTE e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Estado do Espírito Santo e Cezar de Jesus Grisante contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de prisão preventiva do servidor público, posteriormente absolvido. O autor, além de requerer a majoração do valor indenizatório para R$ 500.000,00, sustenta ter havido dano material em razão da rescisão de seu contrato de trabalho e posterior desemprego, dada a impossibilidade de emissão de certidão negativa criminal. O ente público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, argumentando a legalidade da prisão, pautada no estrito cumprimento do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva seguida de absolvição configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, conforme os recursos das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido.

A prisão preventiva de Cezar de Jesus foi fundamentada em investigação policial e ordem judicial com base em interceptações telefônicas que indicavam seu envolvimento no tráfico de drogas, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado.

A posterior absolvição por ausência de provas da autoria delitiva não transmuda a prisão preventiva, regularmente decretada, em ato ilegal, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais.

A atuação dos agentes estatais foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova de abuso ou erro judicial que justifique a responsabilização do Estado por danos morais.

O recurso do autor, que pleiteia a majoração do valor indenizatório, não encontra amparo, uma vez que não houve prova de violação de direitos subjetivos capazes de justificar tal pleito.

O recurso do Estado, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação, é acolhido, considerando-se a legalidade da prisão e a ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios e fundamentada judicialmente, não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que haja absolvição posterior, salvo comprovado abuso de autoridade.

A absolvição por falta de provas não configura, por si só, ato ilícito que enseje indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1198928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de CEZAR DE JESUS GRISANTE e conhecer e dar provimento ao apelo de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0009099-88.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
/
APELANTE
: CEZAR DE JESUS GRISANT
E

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

CEZAR DE JESUS GRISANT
E
em razão da sentença (fls. 255/258) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo segundo
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no montante correspondente a R$ 70.000,00.

Em suas razões (fls. 260/275) o servidor sustenta, inicialmente, que o dano material restou comprovado pela rescisão do contrato de designação temporária junto à SEJUS.

E mais: permaneceu desempregado e impossibilitado de participar de processos seletivos de janeiro de 2013 a janeiro de 2020, porquanto não conseguia emitir certidão negativa criminal.

Aduz que, quando o ofendido não pode provar o prejuízo efetivamente sofrido, correspondente às perdas e danos, caberá ao Juízo fixar, equitativamente, o valor da indenização respectiva.

Defende, ainda, a majoração dos danos morais para R$ 500.000,00.

O ente público, por sua vez, aduz nas razões de fls. 277/285 que o servidor foi absolvido ante a inexistência de provas de que tivesse concorrido para a infração penal, tendo sido oportunizada a utilização de todos os meios de defesa cabíveis.

Alega que a decretação da prisão decorreu de investigações policiais e de ordem judicial devidamente fundamentada, em respeito às normas procedimentais aplicáveis.

Assim, sustenta ter atuado no estrito cumprimento do dever legal, não restando comprovado ato ilícito, dano e nexo de causalidade que justifique a responsabilização.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante indenizatório arbitrado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

Como antes relatado, discute-se nos presentes autos a responsabilidade civil do Estado, considerando a prisão preventiva do servidor e a posterior absolvição.

Sobre o tema, há muito pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prisão preventiva e a subsequente sujeição à ação penal não ensejam indenização por dano moral, ainda que posteriormente o réu seja absolvido.

A propósito:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2014, DJe 28/2/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA LEGALIDADE DA PRISÃO, NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E CULPA EXCLUSIVA DO INVESTIGADO. REEXAME DE PROVAS. SUMULA 07/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO NA HIPÓTESE DE PRISÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que o agravante ajuizou ação indenizatória por dano moral contra o Estado de Mato Grosso do Sul, ao argumento de que foi preso temporariamente e que depois foi solto em razão do reconhecimento da prescrição do crime. 2. O Tribunal de origem considerou que o decreto prisional foi expedido ainda quando o Estado detinha o jus puniendi, e que a prisão decorreu do não comparecimento do réu aos atos processuais, sendo de sua exclusiva culpa a superveniência do encarceramento. 3. O entendimento desta Corte é de que para averiguar a existência ou não dos requisitos da prisão temporária bem como afastar a culpa exclusiva do recorrente, necessários para acolher a indenização por danos morais, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 4.
Além disso, esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, como no caso dos autos, não gera o direito à indenização.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 12854/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/8/2011, DJe 26/8/2011)

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

Na hipótese, verifico que, com arrimo em informações colhidas em interceptação telefônica, a denúncia indicou conduta a justificar a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“O denunciado CEZAR DE JESUS, vulgo CEZINHA, por sua vez, atuava mais especificamente, na movimentação ou transporte da droga, levando-a e trazendo-a para entregar aos denunciados MIGUEL e FRANCIELLE, bem como dava proteção e apoio ao MIGUEL na sua circulação dentro das boates, facilitando a comercialização e entrada deste armado nos estabelecimentos.

[...]

Dos contatos de MIGUEL, foi identificado também o denunciado CEZAR DE JESUS, com quem MIGUEL possui estreito vínculo de amizade e, conforme se infere, se utilizava dessa amizade para entrar armado em bailes para vender entorpecentes, tendo em vista que CEZAR era responsável pela segurança de diversas boates na região da Grande Vitória.

Além de auxiliar na entrada de MIGUEL armado às boates, CEZAR também se encontrava ligado a ele no tráfico de entorpecentes, pois atuava na movimentação (transporte e entrega) de drogas, conforme comprovam as interceptações datadas de 16/09/2012, 20/09/2012, 21/09/2012, 21/09/2012, 22/09/2012 e 01/10/2012, além de conversas referentes ao comércio ilegal de munições.”

E, em que pese tenha declarado a inexistência de provas da autoria delitiva, a própria sentença absolutória não deixou de consignar a existência de indícios, o que reforça,
prima facie
, a inexistência de abuso quanto aos atos antecedentes praticados pelos agentes estatais
.
In verbis
:

“Após uma análise minuciosa dos fatos e das provas produzidas, vislumbra-se um possível equívoco da imputação dos fatos narrados na peça acusatória em desfavor de CEZAR DE JESUS, visto que diante dos depoimentos colacionados e das demais provas apresentadas,
verifica-se que não há nada mais do que indícios de que o acusado seria o agente dos fatos ora apurados, não restando devidamente comprovada a autoria delitiva
.

Entendo que não é possível afirmar que o acusado praticou os crimes aqui descritos e apurados (...)” (fl. 23)

Veja-se, ainda, que diversamente do alegado na réplica, não há provas de que tenha sido absolvido porque a investigação deveria ter recaído sobre outro “Cezar de Jesus”.

Em verdade, limitou-se o aludido ato jurisdicional a declarar possível equívoco, em razão da ausência de provas da autoria delitiva.

Infere-se, portanto, que inicialmente restaram vislumbrados os requisitos para a segregação cautelar, considerando uma possível participação no
iter criminis,
circunstância que somente restou elucidada durante o trâmite processual.

A situação narrada, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que o apelante César não demonstrou a ocorrência em tal sentido, não se vislumbrando, de conseguinte, qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa, o que também afasta o alegado dano material.

As alegadas condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a legalidade da segregação, estando a atuação dos agentes estatais pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar o ilícito narrado na denúncia.

Oportunas são as lições de Cavalieri Filho sobre o tema:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício
d
e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória (...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

E, tal como decidido neste órgão fracionário, “
n
ão compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar
” (TJES. Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 04/09/2023).

Corroborando:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERSECUÇÃO PENAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.
1. A posterior absolvição sumária e a revogação da prisão preventiva de acusado não ensejam a obrigação do Estado em indenizá-lo por danos morais supostamente causados pela sua segregação, porquanto a custódia apontada insere-se no âmbito da persecução criminal, poder-dever do Estado, exercício regular de um direito e causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002. Precedentes do STJ
. 2. Hipótese dos autos que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo criminal com base na evasão do apelante do distrito da culpa, para garantir a ordem pública, bem como considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual ele era acusado (art.121,§2º, incisos II e IV do Código Penal), razão pela qual não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva, que inclusive foi sufragada pela Denúncia do Ministério Público, titular da opino delicti. 3. Recurso desprovido. Decreto de improcedência de demanda mantido. (TJES. Apelação Cível nº 5007665-58.2021.8.08.0030. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 04/11/2022)

Por fim, registro ser assente o entendimento desta Corte no sentido de que “
Não havendo abusos imputáveis à autoridade policial, não há que se falar em responsabilidade do estado por matérias jornalísticas veiculadas pelos veículos de comunicação social
.
” (Apelação Cível nº 0005466-79.2019.8.080011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ,

De conseguinte, conheço de ambos os apelos, mas
NEGO

P
ROVIMENTO

ao
de
CEZAR DE JESUS GRISANT
E
e
DOU PROVIMENTO
ao d
e

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para reformar a sentença e,
de conseguinte
, julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da concessão da justiça gratuita na primeira instância.

R
emessa necessária
prejudicada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso interposto pelo autor e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.